Tribunal: TJMT
Processo: 1008306-83.2022.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008306-83.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[PAULO LUIS BECKENKAMP JUNIOR - CPF: 023.256.171-06 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0004-84 (RECORRIDO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DESCONTO NO VALOR DAS MENSALIDADES. COBRANÇA INDEVIDA DE QUANTIA DIVERSA DA ESTIPULADA EM CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
ADEQUAÇÃO À FINALIDADE REPARATÓRIA E PEDAGÓGICA DA CONDENAÇÃO.
PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REJEITADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Rejeita-se a pretensão de majoração do
quantum
indenizatório de danos morais, uma vez que o valor fixado na sentença se mostra suficiente para reparar o dano sofrido
sem importar em enriquecimento sem causa
, atendendo à finalidade pedagógica da condenação.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por PAULO LUIS BECKENKAMP JUNIOR contra a sentença proferida nos autos, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para determinar a emissão dos boletos de faculdade nos valores apresentados pelo Reclamante, condenando a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) acrescidos de juros e correção monetária.

O Recorrente busca, pela via recursal, a reforma da sentença para fins de majoração do
quantum
indenizatório de danos morais a patamar não inferior a R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Em contrarrazões, a Recorrida rechaça os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

No caso em apreço, o Sr. Paulo ajuizou ação em desfavor da IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA (incorporada pela EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A) aduzindo que, ao efetivar a contratação e matrícula em curso da universidade em questão, no qual teria 80% de desconto da
Black Friday
(novembro/2021), foi informado que não poderia imprimir os boletos de mensalidade (relativos a 2022 em diante) com o referido abatimento de valor, uma vez que a promoção seria válida apenas para o ano de 2021, contradizendo o que já estaria estabelecido no contrato entre as partes.

Assim, requereu a condenação da Reclamada, a fim de que procedesse à adequação das mensalidades ao valor constante no contrato por ele juntado aos autos, bem como a reparação por danos morais em valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), decorrentes da cobrança indevida.

Após regular prosseguimento do feito, o magistrado
a quo
reconheceu os valores das mensalidades apresentados pela parte autora como corretos, contudo, fixou o valor da indenização por danos morais em patamar inferior ao requerido na exordial (id. 142331753):

“(...) Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC, OPINO pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE dos pedidos entabulados pela parte Reclamante em desfavor da parte Reclamada, para:

1)Determinar que

a Reclamada emita os boletos nos valores apresentados pelo autor, ou seja, de R$ 59,00 do mês de 01/2022 e R$ 444,17 (dos meses de 02/2022, 03/2022, 04/2022, 5/2022 e 06/20200), sob pena de multa diária no valor a de R$ 100,00 (cem reais) limitado a R$ 1.000,00 (mil reais). Sendo a prévia intimação pessoal do devedor condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer - Súmula 410 STJ.

2)Condenar

a Reclamada a pagar indenização por
danos morais
na importância de
R$ 3.000,00
(
três mil reais
), atualizados da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) pelo INPC, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.”

Pois bem.

Acerca da adequação no valor das mensalidades e da ocorrência dos danos não há que se tecer maiores considerações, visto que inexiste recurso da empresa ora recorrida nesse sentido. Assim sendo, a análise deste recurso se cinge apenas acerca do patamar fixado a título de danos morais, objeto de irresignação por parte do Reclamante/Recorrente.

Nesse aspecto, sabe-se que a fixação do
quantum
indenizatório não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador analisar as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, a extensão do dano, o caráter reparatório, dentre outras circunstâncias do caso concreto, para estabelecer o montante de modo razoável e proporcional.

Feitas tais considerações, não obstante os argumentos apresentados no recurso interposto, entendo adequada a apreciação feita pelo Juízo de origem, devendo-se manter o valor fixado, no importe de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, visto que se mostra justa indenização a fim de reparar o dano ocasionado sem importar em enriquecimento sem causa, não deixando de atender a sua finalidade pedagógica.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO

AO RECURSO
para manter na íntegra a sentença objurgada, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Por conseguinte, condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023